Tribunal: TJSP
Processo: 2057762-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Revogação de custódia cautelar. Impossibilidade. Paciente preso em flagrante. Apreendidas 21 (vinte e uma) porções de cocaína, sob a forma de "crack". Confissão do delito em interrogatório policial. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Garantia da ordem pública. Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pena máxima

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Revogação de custódia cautelar. Impossibilidade. Paciente preso em flagrante. Apreendidas 21 (vinte e uma) porções de cocaína, sob a forma de "crack". Confissão do delito em interrogatório policial. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Garantia da ordem pública. Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Demonstrada a gravidade em concreto do crime. Alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar, caso haja condenação poderá ser cumprida a pena em regime menos gravoso. Descabimento do exercício de "futurologia". Condições favoráveis não resultam obrigatoriamente em revogação da prisão preventiva. Observado o princípio da proporcionalidade. Medidas cautelares do artigo 319 do CPP insuficientes para o caso.
ORDEM DENEGADA.